Tribunal: TJDFT
Processo: 0754854-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. COMPOSIÇÃO SUBJETIVA. FILHA E PAI. PARTE AUTORA MAIOR E CAPAZ. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO. SUJEIÇÃO AO DISPOSTO NO ESTATUTO PROCESSUAL. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTECEDENTEMENTE FORMULADA. AÇÃO PRIMEIRAMENTE AVIADA. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RENOVAÇÃO DA PRETENSÃO. DISTRIBUIÇÃO A JUÍZO DIVERSO. DESCONSIDERAÇÃO DA PREVENÇÃO OPERADA OPE LEGIS. REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO NO QUAL TRANSITARA A AÇÃO. RESOLUÇÃO LEGAL (CPC, ART. 286, II). CONTROLE DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DA PREVENÇÃO OPERADA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PRESTÍGIO, RESSALVADA ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PELA PARTE RÉ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. AFIRMAÇÃO. PREVENÇÃO APERFEIÇOADA.
1. De molde a assegurar materialidade ao princípio constitucional do juiz natural, obstando que a parte escolha o juiz sob cuja jurisdição deseja demandar, a par das demais regras de competência, o legislador processual estabelecera que, extinta a ação sem resolução do mérito, reiterado o pedido, deverá ser distribuído por dependência/prevenção ao juízo ao qual endereçada a ação primeiramente formulada (CPC, art. 286, II).
2. O regramento inserto no artigo 286, inciso II, do CPC, consoante sua gênese teleológica, visa assegurar que a mesma pretensão seja conhecida e resolvida pelo mesmo juiz, obstando que haja violação ao princípio constitucional do juiz natural com a escolha, pela parte, do juiz que julgará a ação em que está envolvida, implicando que, renovada ação extinta, sem resolução do mérito, o Juízo ao qual endereçada a primeiramente formulada se torna prevento para processá-la e julgá-la, ressalvada eventual arguição de incompetência territorial formulada pela parte ré no momento apropriado.
3. Operando-se situação de prevenção legalmente estabelecida, inviável que o juízo ao qual endereçada a ação primeiramente formulada, que fora admitida, conquanto tenha sido extinta na sequência, recebendo a ação replicada, promova controle de ofício da competência territorial, à medida em que, ainda que fosse cabível essa formulação, deveria ter sido editada no momento em que manejada a primeira ação que lhe fora endereçada, e, não tendo sido agitada, opera-se a prevenção ope legis, que não é passível de ser afastada sob a égide de controle de ofício da incompetência relativa (CPC, art. 286, II).
4. Conquanto dispondo sobre prestação de alimentos, a ação cujos vértices subjetivos não são compostos por criança nem adolescente, mas por pessoas maiores e capazes, não está sujeita à incidência dos regramentos insertos no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, cuja aplicação é orientada em consideração à pessoa dos litigantes, e não pelo critério material, estando sujeita a pretensão, na definição da competência para processá-la e julgá-la, ao disposto exclusivamente no estatuto processual.
5. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitante. Unânime.